Tribunal: TJDFT
Processo: 0746255-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE VEÍCULO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de reparação de danos por acidente automobilístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber o foro competente para processar e julgar a ação de reparação decorrente de acidente automobilístico de autor domiciliado na QS 08 do Areal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de reparação de danos por acidente automobilístico obedece regra de competência prevista no art. 53, V, do CPC, ou seja, deve ser proposta, em regra, no foro de domicílio do autor.
4. A parte autora é domiciliada na QS 08 do Areal, área pertencente à Região Administrativa de Arniqueira, conforme a Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que redefine os limites das Regiões Administrativas do Distrito Federal, afastando a vinculação à Taguatinga.
5. O art. 2o da Resolução 4, de 30/6/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT, alterado pelas Resolução 13 de 2/8/2013 e Resolução 5 de 22/4/2021, disciplina que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”. E o § 8o do citado dispositivo estabelece que “integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira”. Por conseguinte, a ação de reparação de danos deve ser processada e julgada no Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível de Águas Claras.